Tribunal: TJSP
Processo: 2258071-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Perdas e Danos – Erro médico - Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou o custeio da prova pericial pela ré – Inconformismo – Cabível, no caso, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC Reconhecida hipossuficiência dos consumidores, que não possuem condições técnicas e materiais para comprovar que se estão diante de erro médico -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Perdas e Danos – Erro médico - Decisão que inverteu o ônus da prova e determinou o custeio da prova pericial pela ré – Inconformismo – Cabível, no caso, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC Reconhecida hipossuficiência dos consumidores, que não possuem condições técnicas e materiais para comprovar que se estão diante de erro médico - Inversão do ônus da prova que não implica na obrigação de custeio da prova pericial – Determinação de ofício para a realização da prova pericial – Ônus que deve ser suportado pelas partes, mas como a autora é beneficiária da Gratuidade da Justiça, a perícia deve ser realizada pelo IMESC - Inteligência do art. 95 do CPC - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258071-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHRISTIANE
STEPONAVICIUS SOBRAL, é agravada ARLENE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258071-16.2019.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258071-16.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CHRISTIANE STEPONAVICIUS SOBRAL SCHMIDT
AGRAVADA: ARLENE DOS SANTOS
INTERESSADO: HOSPITAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
JUIZ: MARCO ANTONIO BOTTO MUSCARI
VOTO No 20.176
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Perdas e
Danos Erro médico - Decisão que inverteu o ônus
da prova e determinou o custeio da prova pericial
pela ré
Inconformismo
Cabível, no caso, a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o,
VIII, do CDC Reconhecida hipossuficiência dos
consumidores, que não possuem condições técnicas e
materiais para comprovar que se estão diante de erro
médico - Inversão do ônus da prova que não implica
na obrigação de custeio da prova pericial

Determinação de ofício para a realização da prova
pericial Ônus que deve ser suportado pelas partes,
mas como a autora é beneficiária da Gratuidade da
Justiça, a perícia deve ser realizada pelo IMESC -
Inteligência do art. 95 do CPC - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara da
Comarca de São Paulo, em Ação de Perdas e Danos proposta por ARLENE DOS SANTOS
contra CHRISTIANE STEPONAVICIUS SOBRAL SCHMIDT e HOSPITAL DA CRUZ
VERMELHA BRASILEIRA, que inverteu o ônus da prova e determinou o custeio da
prova pericial pela ré Christiane, caso também pretenda produzir prova pericial.
A agravante pugna pela reforma da decisão agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258071-16.2019.8.26.0000 -V
3
alegando, basicamente, que o ônus da prova incumbe a agravada, que alega a ocorrência de
erro médico e que não foi concedido a ela, agravante, os benefícios da justiça gratuita.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações do Juiz da causa, a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
Ao contrário do que se alega nas razões recursais,
restou incontroverso a presença dos requisitos insculpidos no artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, para a inversão do ônus da prova, quais sejam, a
verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.
Isso porque, cuidando-se de ação de indenização em
que a autora, ora agravada postula a reparação de danos decorrente de erro médico ocorrido
em procedimento cirúrgico estético, é certo que a elucidação da matéria fática dependerá da
demonstração da ocorrência de conduta culposa da médica ré e do hospital réu.
Com efeito, “tratando-se de relação de consumo, na
qual se discute a ocorrência de erro médico, incumbe aos réus o ônus de provar que a
prestação de serviços foi adequada, nos termos do art. 14, § 3o, do C.D.C” (Agravo de
Instrumento no 2021341-58.2017.8.26.0000, Relatora ÂNGELA LOPES, j. 15.08.2017).
Nesse ponto, importante consignar que a inversão do
ônus da prova, por tratar-se de relação de consumo, não deve ser confundida com a
obrigação de depositar os honorários do perito.
Com efeito, o pagamento das despesas para a
produção da prova é condição diversa da inversão, portanto, o ônus recai sobre quem a
requereu, ou será custeada pelo autor quando requerida, ou por ambas as partes quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258071-16.2019.8.26.0000 -V
4
determinada de ofício pelo Magistrado, consoante dispõe o artigo 95 do Código de
Processo Civil.
Ocorre que no caso em apreço, embora não haja
despacho que determine a especificação de provas, o MM. Juízo de ofício, determinou a
realização da prova pericial, de forma que incumbe a ambas as partes o seu
custeio, contudo, considerando que a autora é beneficiária da Gratuidade da Justiça, a
perícia deve ser feita pelo IMESC, ante o disposto no parágrafo 3o, inciso I, do precitado
artigo 95 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator